Tribunal: TJPA
Processo: 0052955-26.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052955-26.2014.8.14.0301

APELANTE: LEILA DO SOCORRO MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0052955-26.2014.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
LEILA DO SOCORRO MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ E UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE DUAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. TEMA 485. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É pacifico que ao Judiciário é vedado manifestar-se sobre a conveniência do ato administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, cabendo-lhe tão somente o controle jurisdicional da legalidade do concurso público;

2.

O Poder Judiciário não pode substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas.

3.
As interpretações propostas pelos candidatos acerca das questões suscitadas possuem teor meramente subjetivo, que não se contrapõem ao gabarito oficial, utilizado para identificar os concorrentes que, submetidos aos mesmos testes de conhecimento, obtiveram a pontuação mínima necessária para aprovação, de acordo com o edital juntado aos autos.

4.
Não existem indícios de ilegalidade nas conclusões do gabarito oficial. O que se observa é a pretensão da apelante em submeter os parâmetros de correção da prova objetiva à apreciação judicial, o que não se admite segundo jurisprudência firmada nos tribunais pátrios e superiores.

5
. Recurso desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

GAS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto por
LEILA DO SOCORRO MONTEIRO DOS SANTOS,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de Tutela Antecipada
proposta em face
ESTADO DO PARÁ
e
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
.

Historiando o evento dos autos, a ação foi proposta pela apelante narrando que se inscreveu no concurso público Edital nº01/2013 – SEAD/PCPA para provimento no cargo de Investigador de Polícia Civil, concurso este dividido em duas etapas, ambas de caráter eliminatório.

Afirma que não alcançou a pontuação mínima exigida na primeira fase do concurso, pois era necessário obter nota superior a 7,0 para ser classificada, no entanto, só conseguiu atingir a nota 6,8. Em vista disso interpôs recurso administrativo, pretendendo a anulação das questões 01 e 40, sob a alegação de que estavam eivadas de erros materiais, e caso fossem anuladas poderia prosseguir no concurso.

Diante do indeferimento do recurso administrativo, a autora impetrou mandado de segurança, obtendo a concessão de liminar para prosseguir nas demais etapas do concurso, alcançando aprovação nas demais etapas realizadas.

No entanto, a apelante foi impedida de ser nomeada e tomar posse, ante a ausência dessa previsão na decisão liminar.

Ressaltou ainda que o mandado de segurança anteriormente impetrado foi extinto sem resolução do mérito, diante do entendimento que era necessário realizar instrução probatória, o que não é possível pela via do mandado de segurança.

Sendo assim, ajuizou a presente ação, requerendo seja declarada a nulidade das questões 01 e 40, garantindo-lhe a pontuação das questões, e que lhe seja garantido o seu direito de nomeação e posse no cargo de investigador de polícia.

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença às fls. (Id 17322507) nos seguintes termos:

“(...)
A jurisprudência, de outro lado, é pacífica em rechaçar a análise de questão de concurso pelo Judiciário, ressalvada as hipóteses de flagrante violação ao edital do certame, exceção esta não verificada no feito. Neste sentido os seguintes arestos:

(...)

Assim, a improcedência é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures. (...)”

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (Id 17322510).

Nas razões do recurso, resumidamente, aduz que a r. sentença do juízo a quo está eivada de vícios, contradições e interpretações errôneas de julgados dos tribunais superiores.

Desse modo, pleiteia a nulidade das questões acima mencionadas, com o respectivo cômputo de seus pontos, para que seja reincluída no concurso de Investigador de Polícia.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id nº

17322514
).

Inicialmente, os autos foram remetidos à relatoria da Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, que constatou a minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição (Id nº 19317096).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Id nº 17327925).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer nos autos se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que seja mantida integralmente a sentença (Id nº17951615).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar se correta a sentença que indeferiu o pedido da autora de anulação de duas questões da prova objetiva correspondente a primeira fase do concurso público para provimento do cargo de investigador de polícia civil, e assim garantir seu direito a nomeação e posse no concurso.

Pois bem. Não assiste razão à apelante, senão vejamos.

A apelante alega que prestou concurso público para provimento do cargo de Investigador de Polícia, e que não alcançou a pontuação exigida na primeira fase do concurso, pois as questões estavam eivadas de erro material, razão pela qual devem ser anuladas.

É pacifico que ao Judiciário é vedado manifestar-se sobre a conveniência do ato administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. É farta a jurisprudência no sentido de caber ao Poder Judiciário tão somente o controle jurisdicional da legalidade do concurso público.

In casu
, constata-se que as disposições do Edital foram regularmente observadas, inclusive, houve obediência ao conteúdo programático previsto no edital.

Ademais, por se tratar de ação ordinária, a autora/apelante poderia ter solicitado a realização de uma análise técnica acerca das questões combatidas, porém, não o fez, limitando-se a emitir, tão somente, uma opinião pessoal, que não tem o condão de possibilitar a anulação das questões destacadas.

As interpretações propostas pela candidata acerca das questões suscitadas possuem teor meramente subjetivo, que não se contrapõem ao gabarito oficial, utilizado para identificar os concorrentes que, submetidos ao mesmo teste de conhecimento, obtiveram a pontuação mínima necessária para aprovação, de acordo com o edital juntado aos autos.

Dessa forma, não existem indícios de ilegalidade nas conclusões do gabarito oficial. O que se observa é a pretensão da apelante em submeter os parâmetros de correção da prova objetiva à apreciação judicial, o que não se admite segundo jurisprudência firmada nos tribunais pátrios e superiores.

Somente em circunstancias excepcionais, de evidente abusividade, é que se permite a intervenção judicial, o que não é o caso dos presentes autos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas, sendo assim fixou o Tema nº485.

Nesse sentido:

1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3. EXCEPCIONALMENTE, É PERMITIDO AO JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO
. (RE 632853, Relator (a): Min.
Gilmar Mendes
, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJE-125 publicado em 29-06-2015).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

(...)

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CONCURSO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES. VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STF. RE 632853. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

2) Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

3) Não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, é de se afastar a possibilidade de anulação em juízo, por não ser possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa.

4) Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0840301-61.2020.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 485 DO STF. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO INDICADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelante impetrou mandado de segurança, objetivando a anulação de duas questões da prova objetiva para o cargo de Investigador de Polícia Civil. O Juízo de origem denegou a segurança pleiteada, por entender que não cabe ao Judiciário “adentrar no exame de questões de concurso”. 2. No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 3. O caso do apelante se amolda perfeitamente ao mencionado leading case, notadamente quanto à alegação de que a questão 44 apresenta duas alternativas corretas. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca. 4. A questão 42, na alternativa B, que foi indicada como correta no gabarito, abordou conteúdo expressamente previsto no edital, qual seja, “ilicitude e causas de exclusão”, conforme se observa pelo confronto entre a redação do questionamento e os tópicos de Direito Penal relacionados no conteúdo programático (Vide ID’s 14797255, p. 14, e 14797258, p. 35). Não há ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0850677-72.2021.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Diante desse cenário e dos argumentos apresentados, não há motivos para reformar a sentença, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Parte superior do formulário

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém,
05 de agosto de 2024

.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024